Tribunal: TJSP
Processo: 1010485-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ANÚNCIO REALIZADO NO SITE DA "OLX" – TERCEIRO, ESTELIONATÁRIO, QUE INTERMEDIOU A VENDA – DESCOBERTA DO GOLPE APÓS A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE O RÉU TENHA CONTRIBUÍDO PARA O PREJUÍZO DO AUTOR – PLATAFORMA OLX QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO – AUTOR QUE ATRAÍDO PELO PREÇO DO VEÍCULO, MUITO ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO, NÃO

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ANÚNCIO REALIZADO NO SITE DA "OLX" – TERCEIRO, ESTELIONATÁRIO, QUE INTERMEDIOU A VENDA – DESCOBERTA DO GOLPE APÓS A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE O RÉU TENHA CONTRIBUÍDO PARA O PREJUÍZO DO AUTOR – PLATAFORMA OLX QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO – AUTOR QUE ATRAÍDO PELO PREÇO DO VEÍCULO, MUITO ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO, NÃO ADOTOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS, TAMPOUCO CONSIDEROU OS RISCO DE SUA CONDUTA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO